Tribunal: TJMT
Processo: 1014625-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014625-10.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : QUEILIANE SANTOS DA SILVA
Agravado : MOACIR VICENTE COUTINHO
Número do Protocolo: 1014625-10.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por QUEILIANE SANTOS DA SILVA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e Partilha de Bens” (Proc. no 0017362-76.2018.8.11.0042 – Código 525409), ajuizada pela agravante contra MOACIR VICENTE COUTINHO, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas de Família e Sucessão da mesma comarca, pois, segundo entendeu a magistrada, considerando a composição entre os litigantes a respeito da guarda, direito de visita e alimentos da filha do ex-casal, e que, agora, “a presente ação versa sobre partilha de bens, ainda que cumulada com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, verifica-se que (a) Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não é mais competente, em razão da matéria, para processar e julgar o presente feito” (cf. Id. no 697971461 dos autos de origem).
A agravante sustenta que, ao determinar que ela “acompanhe todos os pedidos derivados da violência doméstica vivida perante uma das Varas de Família e Sucessões desta cidade, (a decisão agravada) foi manifestamente ilegal e não procurou em nenhum momento resguardar os direitos de mulheres vítimas de violência doméstica, conforme a legislação de no ll.340/2006 e suas alterações”, e, nessa perspectiva, argumenta que a “recente alteração incluída na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pela Lei 13.894 de 29/10/2019 modificou a competência (...) (para excluir) da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada somente à partilha de bens”, de modo que “não se deve declinar a competência para apreciar e julgar todos os pedidos, e, sim, deixar de julgar a matéria, ou seja, efetuar o julgamento do mérito dos diversos pedidos de sua competência e julgar sem mérito a matéria da partilha de bens”, sendo assim, pede o provimento do recurso para seja reconhecida e declarada a competência da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para prosseguir com o processamento e julgamento da lide; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 97693459).
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos recursais não convencem quanto à probabilidade de êxito da pretensão deduzida nestes autos, pois, não obstante a alteração legislativa promovida pela Lei no 13.894/2019 que instituiu hipótese de competência concorrente entre o Juízo da Violência Domestica e o de Família a critério da ofendida (LMP, art. 14-A), à fixação da competência do Juízo Especializado de Violência Doméstica, não se pode perder de vista aspecto essencial à definição da questão, que é o fato de a causa advir de constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar; portanto, sob essa perspectiva, nas ações envolvendo matéria de natureza civil, como é o caso visto nos autos, para que se justifique a competência (e permanência) do Juízo da Violência Domestica, a causa de pedir deve estar relacionada à prática atual de violência doméstica e familiar contra a mulher, do contrário, se não for o caso, cuidar-se-á de demanda de natureza estritamente civil a ser processada perante o Juízo da Vara de Família.
É nesse sentido a orientação da jurisprudência do STJ ao dizer que, “para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).
No caso, conforme pontuado na decisão agravada, diante do acordo celebrado e homologado no feito a respeito do direito de guarda, visita e alimentos da filha em comum do ex-casal (cf. Id. no 97971460), e considerando que é ponto pacífico a existência da união estável, divergindo os litigantes tão somente quanto ao tempo de duração, aspecto este que, à primeira vista, do que se extrai da leitura das manifestações de cada parte, parece estar inteiramente - ou, ao menos, preponderantemente - relacionado à questão patrimonial, isto é, da investigação e definição do patrimônio comum amealhado no curso da união, mostra-se bastante razoável admitir que a controvérsia remanescente nos autos e que pende de solução judicial é no que se refere à partilha de bens, e, em todo caso, sob outro prisma, a princípio, não há nada que indique que o litigio a ser dirimido entre as partes envolva e relacione com situação atual ou recente de violência doméstica e familiar praticada contra a agravante.
Sendo assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator